Tribunal: TJPA
Processo: 0804919-27.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804919-27.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: CARAJAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA, GUSTAVO DAMACENO SOUSA

AGRAVADO: SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Carajás Distribuidora e Comércio Ltda. contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e condicionou a apreciação da tutela de urgência ao recolhimento das custas processuais, nos autos de ação revisional de cláusulas contratuais cumulada com indenização por danos materiais e morais. A agravante sustenta que a controvérsia acerca da assistência judiciária gratuita subsiste mesmo após a sentença, por possuir natureza prejudicial em relação à validade da extinção do processo por ausência de preparo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a superveniência de sentença homologatória de acordo no processo principal acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento que discute o indeferimento da gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se subsiste interesse recursal no agravo interno após a autocomposição das partes e a extinção definitiva do feito originário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A superveniência de sentença homologatória de acordo extingue integralmente o processo originário e esvazia a utilidade prática do julgamento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anterior.

4.

O interesse recursal constitui pressuposto de admissibilidade que deve subsistir até o momento do julgamento do recurso, sendo inviável o conhecimento de recurso prejudicado por perda superveniente do objeto.

5.

A homologação judicial da transação, acompanhada de renúncia ao prazo recursal e ao recurso interposto, evidencia a ausência de utilidade prática na rediscussão da gratuidade da justiça em processo já encerrado por vontade das partes.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Pará reconhece que a autocomposição homologada judicialmente prejudica recursos incidentais pendentes, em razão da perda superveniente do objeto.

7.

O agravante não apresenta fato novo ou fundamento apto a afastar a prejudicialidade reconhecida na decisão monocrática, razão pela qual deve ser mantido o não conhecimento do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A homologação judicial de acordo no processo originário acarreta a perda superveniente do objeto de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anterior. 2. O interesse recursal deve subsistir até o julgamento do recurso, sendo inadmissível recurso que perde sua utilidade prática no curso do processo. 3. A autocomposição homologada judicialmente prejudica recursos incidentais pendentes relacionados ao feito extinto. 4. A renúncia ao prazo recursal e aos recursos interpostos reforça a ausência de interesse recursal superveniente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 487, III, “b”; 932, III; 1.009, §1º; 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1704206/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 12.06.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 416569/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 29.04.2019; STJ, AgInt no AREsp 1690253/AM, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 26.06.2018; STJ, AgInt no REsp 1826871/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 31.08.2020; TJPA, Agravo de Instrumento nº 08042623220198140000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 09.06.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
interposto por
CARAJAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

tendo como agravado
SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO

E INVESTIMENTO S.A

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 01 de

junho de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO
, interposto por
CARAJAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
em sede de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
contra
decisão monocrática proferida por este juízo (id. 34825316), tendo como agravado
SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

Em breve síntese, o juízo de primeira instância negou a gratuidade de justiça sob o fundamento de que a celebração de um contrato de financiamento pelos requerentes seria incompatível com a alegação de hipossuficiência financeira, indicando que possuiriam recursos para arcar com as custas processuais.

Em suas razões recursais, argumentam os requerentes, que a análise para a concessão do benefício deve se basear na
situação financeira atual
dos requerentes, e não em uma condição pretérita, como a existente na época da assinatura do contrato. Afirmam que sua capacidade econômica se alterou, não dispondo atualmente de meios para pagar as despesas do processo.

Em decisão monocrática (id. 31008478 ) foi declarada

a
perda superveniente do objeto
em razão da prolação da sentença no processo principal conforme ementa a seguir:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de revisão de cláusulas contratuais cumulada com indenização por danos materiais e morais, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e condicionou a análise da tutela de urgência ao recolhimento das custas processuais, sob o fundamento de incompatibilidade entre a alegada hipossuficiência e a celebração de contrato de financiamento .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o conhecimento de agravo de instrumento que impugna decisão interlocutória sobre gratuidade da justiça após a prolação de sentença no processo originário; (ii) estabelecer se subsiste interesse recursal diante da superveniência de sentença que extingue o feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A superveniência de sentença no processo principal acarreta a perda do objeto de recursos interpostos contra decisões interlocutórias anteriores, por ausência de utilidade prática do provimento jurisdicional pretendido.

4. A perda do objeto configura falta superveniente de interesse recursal, o que impõe o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.

5. A matéria relativa ao indeferimento da gratuidade da justiça pode ser devolvida ao Tribunal por meio de recurso próprio contra a sentença, conforme art. 1.009, §1º, do CPC.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que a sentença superveniente prejudica o julgamento de agravos de instrumento que versam sobre decisões interlocutórias anteriores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: 1. A superveniência de sentença no processo originário acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento que impugna decisão interlocutória anterior. 2. A perda superveniente do objeto implica ausência de interesse recursal e conduz ao não conhecimento do recurso. 3. A discussão sobre gratuidade da justiça pode ser renovada em recurso próprio contra a sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III; 485, VI; 1.009, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1704206/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 12.06.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 416569/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 29.04.2019.

Contra esta decisão se insurgiu o recorrido interpondo Agravo Interno, sustentando, em síntese, que diferente do que ocorre em decisões sobre tutelas de urgência (que são absorvidas pela sentença de mérito), a discussão sobre a
gratuidade da justiça
possui natureza prejudicial em relação à própria validade da sentença de extinção por falta de preparo.

Se o objeto do Agravo de Instrumento é o direito ao benefício da justiça gratuita, e a sentença extinguiu o processo justamente porque as custas não foram pagas, o provimento do recurso tem o condão de
anular a sentença
, pois desapareceria o fundamento da extinção (a mora no pagamento)

Sem contrarrazões.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Tendo em vista que a preliminar se confunde com o mérito, passo à análise a seguir.

MÉRITO

A controvérsia recursal limita-se à insurgência contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, em razão da perda superveniente do objeto, diante da prolação de sentença nos autos originários.

Conforme se extrai dos autos principais nº 0817671-42.2025.8.14.0040, a demanda originária tratava de ação revisional de cláusulas contratuais proposta por CARAJÁS DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA – ME e GUSTAVO DAMACENO SOUSA em face da instituição financeira agravada, tendo por objeto contrato bancário e pedidos de gratuidade da justiça e tutela de urgência. O Agravo de Instrumento foi interposto contra decisão interlocutória que indeferiu a gratuidade da justiça e condicionou a apreciação da tutela de urgência ao recolhimento das custas processuais.

Ocorre que, no curso do agravo, sobreveio sentença no processo principal, seguida de apelação, posterior celebração de acordo pelas partes, conforme petição de ID 172633895, e, por fim, sentença homologatória de transação, ID 173100398, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, III, “b”, do CPC. A sentença homologatória consignou expressamente a existência de acordo, a ausência de vício de consentimento, a validade do termo como título executivo judicial e a renúncia ao prazo recursal e ao recurso interposto, determinando a certificação do trânsito em julgado e o arquivamento.

Nesse cenário, mostra-se correta a decisão monocrática agravada. A superveniência de sentença, especialmente sentença homologatória de acordo que extingue integralmente o feito originário, esvazia a utilidade prática do julgamento do agravo de instrumento, cujo objeto era impugnar decisão interlocutória anterior sobre gratuidade de justiça e recolhimento de custas.

O interesse recursal é pressuposto de admissibilidade que deve persistir até o momento do julgamento. Conforme lecionam
Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery
:

"Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado."

No caso em tela, a celebração de acordo e sua posterior homologação judicial resolvem a lide de forma definitiva. Discutir a gratuidade da justiça para o processamento de uma ação que já se encerrou por vontade das próprias partes carece de qualquer
utilidade prática
.

Este Egrégio Tribunal de Justiça, em julgados recentes, consolidou a tese de que a autocomposição esvazia os recursos incidentais:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO ENTRE AS PARTES. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por Guamá Tratamento de Resíduos Ltda contra decisão interlocutória proferida em sede de tutela provisória incidental, que deferiu pleito formulado por Ciclus Amazônia S.A. 2. Após a interposição do agravo, as partes envolvidas formalizaram acordo, em 19 de fevereiro de 2025, estabelecendo condições operacionais e financeiras para a prestação dos serviços de destinação final de resíduos sólidos no Aterro de Marituba.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a celebração de acordo entre as partes enseja a perda superveniente do objeto do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A homologação de acordo entre as partes extingue o litígio e torna desnecessária a análise do agravo interno, esvaziando seu objeto. 5. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso prejudicado. 6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte reconhece a perda do objeto recursal em hipóteses análogas, diante da superveniência de acordo homologado judicialmente.

7. Também restaram prejudicados os agravos internos interpostos nos IDs nº 20558087/20558074 e 21069315/21069317, em razão da mesma perda de objeto decorrente do acordo homologado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno não conhecido, ante a perda superveniente do objeto. Prejudicados os demais agravos internos (ID nº 20558087/20558074 e 21069315/21069317).

Tese de julgamento: “A homologação de acordo entre as partes enseja a perda do objeto dos recursos pendentes.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1690253/AM, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 26/06/2018; STJ, AgInt no REsp 1826871/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 31/08/2020.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08042623220198140000 27648616, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 09/06/2025, 2ª Turma de Direito Público)

No caso concreto, a decisão monocrática ora agravada já havia consignado que a superveniência da sentença no processo principal retirou a utilidade do agravo de instrumento, aplicando o art. 932, III, do CPC, e destacando que eventual insurgência quanto à gratuidade poderia ser veiculada por recurso próprio contra a sentença.

Além disso, o quadro processual tornou-se ainda mais evidente após a homologação do acordo, pois as próprias partes compuseram o litígio, renunciaram ao prazo recursal e ao recurso interposto, e aceitaram a extinção do processo com resolução de mérito. Assim, não há razão jurídica para reformar a decisão monocrática. O Agravo Interno não demonstra fato novo ou fundamento capaz de afastar a prejudicialidade reconhecida. Ao contrário, os atos posteriores do processo principal confirmam a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC.

É COMO VOTO.

Belém,

de

junho

de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 11/06/2026